Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA. BLOQUEIO DE VALORES. ORIUNDOS DE RECUPERAÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA A SUSPOSTO ESTELIONATÁRIO. LEILOEIRO NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II. O leiloeiro continua com a posse e a propriedade do veículo, que nunca foram comprometidas, isto é, não terá qualquer prejuízo com o desbloqueio dos valores que estão na conta bancária do autor, ora agravante.
III. Recurso conhecido e provido.